Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002755-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DEORR - CPF: 368.741.409-49 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DOS DOCUMENTOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO – RECALCITRÂNCIA DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ART. 403, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Constata-se que foi prolatada sentença, que tornou definitiva a antecipação de tutela concedida e declarou a obrigação de exibir documento, sob pena de busca e apreensão, sendo que, em fase de cumprimento de sentença, verifica-se a recalcitrância do Banco executado em cumprir a determinação, mesmo depois de intimado para tanto.

Assim, não se mostra cabível rediscutir em sede de cumprimento de sentença a possibilidade, ou não, da exibição do documento objeto da demanda, o qual já foi ordenado em sentença de mérito transitada em julgado que determinou a obrigação de fazer consistente na exibição dos documentos, sob pena de busca e apreensão.

Em caso de descumprimento da exigência incide o que dispõe o art. 403, parágrafo único, do CPC quanto à busca e apreensão dos documentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO DA SILVA DEORR contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Exibição de Documentos nº 0001119-10.2011.8.11.0040, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de busca e apreensão dos documentos na agência do executado na Comarca de Sorriso ou, subsidiariamente, a declaração de veracidade do valor apontado como existente em sua conta no período de janeiro/1987 a dezembro/1991, a fim de subsidiar futura ação de cobrança.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão é contraditória e sem eficácia, sobretudo, causa desordem social, visto que favorece uma grande instituição bancária que até hoje, após 12 anos, não entregou os documentos solicitados de forma voluntária, tendo sido intimados no processo por diversas vezes e não realizam a entrega dos extratos/demonstrativos da conta do Agravante.

Salienta que o Juiz a quo não revisou a questão da busca e apreensão dos documentos da empresa Ré, permanecendo a Decisão ID 89014219, onde entendeu prudente uma nova intimação do executado para apresentação dos documentos. Todavia, defende que a nova intimação do Banco não é uma medida eficaz, visto que esse ato fora tomado inúmeras vezes e, justamente pelo Banco não ter entregue os documentos de forma voluntária, foi feito o pedido de busca e apreensão.

Defende que o indeferimento da busca e apreensão dos documentos ocasionará a grave dano processual ao Agravante, o que vai de encontro ao princípio da garantia da decisão justa de mérito, bem como do direito ao acesso à justiça.

Pede seja concedida liminar de suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo da questão por este e. Tribunal.

No mérito, pugna seja provido o recurso, para determinar a busca e apreensão de documentos na agência do Requerido (Agência Sorriso), dos extratos das cadernetas de poupanças: i) nº 4643376-9, período de junho de 1990 a dezembro de 1991; ii) nº 9.245.270-0 período de abril de 1991 a dezembro de 1991; iii) nº 6.782.966-2 período de outubro de 1991 a dezembro de 1991; iv) nº 6.783.093-8 período de setembro de 1991 a dezembro de 1991; v) nº 3.379-0 período de agosto de 1988 a dezembro de 1991, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Subsidiariamente, em caso de não efetivação da medida pugnada, requer a declaração judicial de veracidade e validade dos valores depositados nas contas do autor, nos períodos de janeiro/1987 a dezembro/1991, sendo a quantia de Cz$ 262.880.328,00 conforme valor médio levantado através dos comprovantes de depósitos juntados nos autos, com o fito de instruir futura propositura de ação de cobrança ordinária dos expurgos inflacionários da época.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 158870176).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 162314196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos de origem, que o Juízo a quo julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos, condenando o Banco réu a exibir os extratos das cadernetas de poupanças nºs. 9245270-0, 4643376-9, 6782966-2 e 6783093-8, relativos ao período de janeiro de 1987 a dezembro de 1991, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

Condenou o Requerido, ainda, nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais).

A sentença transitou em julgado em 25/09/2013.

A parte autora requereu o Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação do Banco executado para que apresente os documentos pleiteados na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão.

Recebido pedido, o Juiz a quo determinou a intimação da parte Executada para apresentar os documentos em 10 (dez) dias, sob pena de busca e apreensão.

A parte Executada juntou comprovante de cumprimento de sentença atinente à exibição dos documentos (ID 66548053 - Pág. 33 a ID 66548055 - Pág. 7 – autos de origem).

O Exequente manifestou que não houve o cumprimento total, pois ausentes os documentos referentes ao ano de 1998, 1989, meses 01 a 10 de 1990, 11/12 de 1990 e extratos de 1991.

Assim, requereu novamente a busca e apreensão dos documentos na agência do Banco executado e, subsidiariamente, em caso de não efetivação da medida pugnada, a declaração judicial de veracidade e validade dos valores depositados nas contas do autor.

O Magistrado a quo indeferiu os pedidos por entender que a busca e apreensão de documentos se trata de medida extremamente gravosa e que, tratando-se de documento comum às partes, indevida a recusa da exibição do documento, prudente nova intimação do executado para apresentação dos documentos.

Lado outro, ressaltou que não se pode considerar como verdadeiro o valor apontado, pois é necessária a realização de perícia a fim de ser encontrado o real valor devido, se devido.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Tendo por base o breve resumo dos fatos que ensejaram na interposição do presente recurso, constata-se que foi prolatada sentença, que tornou definitiva a antecipação de tutela concedida e declarou a obrigação de exibir documento, sob pena de busca e apreensão, sendo que, em fase de cumprimento de sentença, verifica-se a recalcitrância do Banco executado em cumprir a determinação, mesmo depois de intimado para tanto.

Assim, não se mostra cabível rediscutir em sede de cumprimento de sentença a possibilidade, ou não, da exibição do documento objeto da demanda, o qual já foi ordenado em sentença de mérito transitada em julgado que determinou a obrigação de fazer consistente na exibição dos documentos, sob pena de busca e apreensão.

Em caso de descumprimento da exigência incide o que dispõe o art. 403, parágrafo único, do CPC quanto à busca e apreensão dos documentos:

“Art. 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver.

Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão.”

Por outro lado, nos termos do parágrafo único do art.400 do CPC, antes de ser admitido como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar, cabível a determinação da busca e apreensão do documento por ser comum às partes, além de ter sido a medida coercitiva objeto da sentença transitada em julgado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PENALIDADE - BUSCA E APREENSÃO - PRAZO. Nas ações cautelares de exibição de documento, a recusa ao cumprimento da determinação judicial enseja a aplicação da medida de busca e apreensão, nos termos do art. 403, CPC. Deve ser fixado prazo para que a parte apresente o documento pretendido na inicial.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.063104-4/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BUSCA E APREENSÃO DO DOCUMENTO - POSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE E IMPOSSIBILIDADE DA EXIBIÇÃO - MATÉRIAS PRECLUSAS. 1. Considerando que em sentença transitada em julgado restou fixada a obrigação de exibir o documento objeto da demanda, sob pena de busca e apreensão, impossível a rediscussão das matérias acerca da legitimidade passiva e possibilidade da exibição do documento sob pena de ofensa aos institutos da preclusão e da coisa julgada. 2.Tratando-se de documento comum às partes, indevida a recusa da exibição do documento, sendo plenamente cabível a tomada da medida mandamental de busca e apreensão do documento imposta na sentença. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0515.14.002374-5/005, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2020, publicação da súmula em 23/07/2020)

Destarte, entendo que merece reparo a decisão agravada.

Por tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para deferir o pedido de busca e apreensão de documentos na agência do Executado (Agência Sorriso), dos extratos das cadernetas de poupanças: i) nº 4643376-9, período de junho de 1990 a dezembro de 1991; ii) nº 9.245.270-0 período de abril de 1991 a dezembro de 1991; iii) nº 6.782.966-2 período de outubro de 1991 a dezembro de 1991; iv) nº 6.783.093-8 período de setembro de 1991 a dezembro de 1991; v) nº 3.379-0 período de agosto de 1988 a dezembro de 1991.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023